Tribunal: TJDFT
Processo: 0740453-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTICAS MANOLO LTDA, ADA DE FARIA MACHADO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo legal, cumpra o disposto no artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, informando a qualificação integral das partes agravadas e colacionando aos autos as cópias necessárias a instrução do recurso ou o número do processo eletrônico e o juízo onde tramita a ação originária, sob pena de não conhecimento. Brasília, 30 de novembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator